Tribunal: TJBA
Processo: 8022570-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022570-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: B.G.R, representado por TARCISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, TATIANA NEVES GUEDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PLANSERV. IMPOSIÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 8191532-69.2024.8.05.0001, que determinou o fornecimento de tratamento médico por meio do PLANSERV e previu, em caso de descumprimento reiterado, a possibilidade de imposição de multa pessoal ao gestor público responsável. O agravante alegou afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sustentando a impossibilidade de aplicação de sanção pessoal a agente que não integra a relação processual.2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a imposição de multa diária (astreintes) por descumprimento de ordem judicial em face do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se é juridicamente possível cominar multa pessoal ao gestor público do PLANSERV, que não integra formalmente o polo passivo da demanda.3.O art. 536, § 1º, do CPC/2015 admite a imposição de multa diária como medida coercitiva para efetivação de obrigação de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o cumprimento das decisões judiciais.4.A cominação de multa pessoal a gestor público que não figura como parte no processo viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, pois não houve citação regular nem possibilidade de manifestação nos autos.5.A jurisprudência do TJ-BA e do STJ é pacífica ao reconhecer que agentes públicos só podem ser pessoalmente responsabilizados quando regularmente integrados à lide, sob pena de nulidade da sanção.6.A manutenção da multa exclusivamente contra a pessoa jurídica do Estado da Bahia preserva a efetividade da tutela judicial sem comprometer garantias fundamentais do gestor individualmente.7.Recurso parcialmente provido.8.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 536, § 1º, e 1.019, I.;
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI n.º 8044724-98.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 10.10.2024.
TJ-BA, AI n.º 8010099-43.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8022570-52.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante ESTADO DA BAHIA, sendo Agravado
B. G. R.
representado por
TARCISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso.

09